Tribunal: STF
Processo: ARE 1473787
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO. RETOTALIZAÇÃO DE VOTOS. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. VEREADOR. VAGAS. DISTRIBUIÇÃO. CLÁUSULA DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. ART. 108 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. ADI 5.920. EFEITO VINCULANTE. EFICÁCIA CONTRA TODOS. PARTIDO POLÍTICO. CANDIDATOS. NÃO ATENDIMENTO. REQUISITO. VOTAÇÃO NOMINAL MÍNIMA. ACÓRDÃO REGIONAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO. SÍNTESE DO CASO 1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento a recurso especial e, desse modo, mantido o acórdão regional que confirmou sentença que julgou improcedente o pedido formalizado em reclamação proposta pelos agravantes, indeferindo o requerimento de retotalização dos resultados do pleito proporcional realizado no Município de Osasco/SP nas Eleições de 2020, sob o fundamento de que, não tendo o Partido dos Trabalhadores (PT) – Municipal nenhum candidato que tenha alcançado votação nominal igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, não há irregularidade no cálculo realizado para a definição dos eleitos aos cargos de vereador na referida circunscrição eleitoral. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 2. É inviável o conhecimento da alegação de ofensa aos arts. 1º, parágrafo único, 14, 15, 27, § 1º, 29, § 1º, 32, § 3º, e 45 da Constituição da República, pois, apesar de o acórdão recorrido fazer breve referência à previsão do sistema proporcional na Lei Maior e a despeito da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não apreciou a questão controvertida sob o enfoque constitucional, mas apenas sob o prisma das normas estatuídas nos arts. 106 a 109 do Código Eleitoral. Tal circunstância atrai a incidência do verbete sumular 72 do TSE, por ausência de prequestionamento, inclusive na sua forma ficta, uma vez que o apelo nobre não aponta violação ao art. 275 do Código Eleitoral e, dessa forma, não é possível a esta Corte Superior verificar a eventual ocorrência de vício no acórdão regional e, caso existente, considerar como prequestionada a matéria, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não contém elementos que corroborem a alegação recursal de que o partido agravante alcançou o quociente eleitoral, assim como não registra a quantidade total de votos válidos obtidos pela referida agremiação, razão pela qual incide o óbice do verbete sumular 24 do TSE nesse particular, pois, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, apenas os elementos fático-probatórios registrados na moldura do aresto regional podem ser objeto de análise em recurso especial. 4. Os agravantes reiteram a alegação deduzida no recurso especial, segundo a qual o Partido dos Trabalhadores (PT) teria alcançado o quociente eleitoral e, desse modo, faria jus a uma vaga de vereador, ainda que nenhum dos seus candidatos atenda ao requisito de votação nominal mínima, sob o argumento de que a aplicação da cláusula de desempenho individual prevista no art. 108 do Código Eleitoral, com a redação dada pelo art. 4º da Lei 13.165/2015, deveria ser afastada na espécie, por gerar distorção no sistema proporcional e por implicar o desperdício dos votos recebidos pela grei e a desvalorização das agremiações partidárias. 5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.920, da relatoria do Ministro Luiz Fux, concluído em 4.3.2020, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.165/2015, na parte em que deu nova redação ao art. 108 do Código Eleitoral – a fim de estabelecer votação nominal mínima igual ou superior a 10% do quociente eleitoral para o preenchimento das vagas nas eleições realizadas pelo sistema proporcional –, assentando que o referido preceito legal não fere nenhum dispositivo da Constituição da República, notadamente os seus arts. 1º, parágrafo único, e 45, § 1º. No mesmo julgado, o STF julgou improcedente o pedido subsidiário de que fosse aplicada a técnica de interpretação conforme a Constituição, para que o limite mínimo de votos por candidato fosse aplicado somente a partir da segunda vaga em disputa, tal como pretendem os agravantes no caso sob exame. 6. De acordo com o entendimento manifestado pelo STF, “a cláusula de desempenho individual de 10% do quociente eleitoral para a eleição não viola o princípio democrático ou o sistema proporcional, consistindo, antes, em valorização da representatividade e do voto nominal, em consonância com o sistema de listas abertas e com o comportamento cultural do eleitor brasileiro” (ADI 5.920, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 6.7.2020). 7. Embora os agravantes argumentem que o presente feito revelaria contexto apto a ensejar a retomada do debate acerca de eventuais disfunções geradas pela cláusula de desempenho individual, por supostamente versar sobre situação nova e não prevista pelo legislador ordinário, evidencia-se que o caso concreto não difere significativamente da situação fática deduzida em caráter abstrato na ADI 5.920 e, por conseguinte, já examinada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que de forma implícita. 8. A decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADI 5.920 é dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República, razão pela qual não cabe a esta Corte Superior decidir de forma diversa quanto ao tema apreciado na referida ação direta. 9. Deve ser rejeitada a alegação de que a interpretação dada pela Corte de origem ao art. 108 do Código Eleitoral, com a redação dada pelo art. 4º da Lei 13.165/2015, seria equivocada, não atenderia à finalidade da norma e feriria o sistema eleitoral proporcional, pois a compreensão do Tribunal a quo sobre o tema está em harmonia com a orientação do STF, manifestada em controle concentrado de constitucionalidade da norma. 10. É improcedente o argumento de que o acórdão recorrido teria negado vigência ao art. 109, § 2º, do Código Eleitoral, com a redação dada pelo art. 3º da Lei 13.488/2017, pois tal dispositivo preceitua que poderão concorrer à distribuição das vagas todos os partidos que participaram da eleição – o que inclui as agremiações que não atingiram o quociente eleitoral –, mas não afasta a exigência de que os seus candidatos atendam ao requisito de votação nominal mínima, a teor do inciso I do mencionado dispositivo legal. 11. Não se vislumbra contrariedade ao art. 111 do Código Eleitoral, segundo o qual, “se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados”, pois a situação fática prevista no citado dispositivo legal – isto é, a inexistência de agremiações que tenham atingido o quociente eleitoral – não ocorre na espécie, como se infere do acórdão recorrido ao consignar que, das 21 vagas de vereador em disputa, 9 foram distribuídas após os cálculos dos quocientes eleitoral e partidário, sendo os 12 lugares remanescentes preenchidos segundo a regra da maior média, com a observância da exigência de votação nominal mínima em ambas as etapas. 12. A cláusula de desempenho individual prevista no art. 108 do Código Eleitoral é de observação obrigatória, seja no preenchimento das vagas por aplicação do quociente partidário, seja na distribuição dos lugares remanescentes, nos termos do referido preceito e do art. 109, inciso I, do Código Eleitoral, somente sendo afastada quando não houver mais partidos com candidatos que atendam ao critério de votação nominal mínima, caso em que as cadeiras serão distribuídas às greis que apresentem as maiores médias (inciso III do art. 109 do diploma legal citado). 13. A modificação legislativa expressa na nova redação conferida ao art. 108 do Código Eleitoral, ao estabelecer votação nominal mínima igual ou superior a 10% do quociente eleitoral como requisito para o preenchimento de vagas submetidas à eleição pelo sistema proporcional, embora vise a minimizar o impacto dos candidatos puxadores de votos, tem também o objetivo de impedir a eleição de candidatos que tenham ínfima representatividade popular, conforme se depreende da fundamentação do acórdão proferido pelo STF na ADI 5.920 e pontuado no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. 14. O acórdão regional consigna que nenhum dos candidatos ao cargo de vereador registrados pelo partido agravante no Município de Osasco/SP alcançou a votação nominal mínima, o que evidencia que tais postulantes têm ínfima representatividade popular. Ademais, a candidata eleita vereadora que teve o menor desempenho nas urnas conquistou 1.837 votos, atendendo, assim, ao requisito de votação individual mínima, ao passo que a candidata agravante obteve 1.468 votos, ou seja, número abaixo do patamar mínimo fixado na cláusula de desempenho individual de que trata o art. 108 do Código Eleitoral, equivalente a 1.563 votos na espécie. 15. Diante do contexto verificado, o acórdão recorrido não merece reparos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida” (eDOC 20 – ID: cfcac065, p. 1-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, parágrafo único; 14; 15; 27, § 1º; 29, § 1º; 32, § 3º; e 45, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que, calculados os quocientes eleitoral e partidário, o partido político possuiria direito a pelo menos uma vaga para vereador. 



    Afirma-se que, contudo, em razão da não obtenção, por nenhum de seus candidatos, da quantidade de votos necessários para se alcançar a cláusula de desempenho individual, fora negado ao partido o direito à vaga pretendida (eDOC 26 – ID: 468ee7e6).



    Alega-se que o partido alcançou o quociente eleitoral por meio do somatório de todos os votos de seus candidatos, mas que, em razão do grande fracionamento, implicou na não obtenção, por um candidato apenas, da quantidade mínima de votos para ser eleito.



    Argumenta-se que [n]os casos em que não há “puxador” de votos, e em que o quociente eleitoral é alcançado pelo conjunto da votação dos candidatos, a titularidade de ao menos uma vaga é direito que deve ser assegurado ao partido, e não lhe pode ser retirado, sob pena de grave e direta ofensa ao sistema eleitoral proporcional, ao princípio da representatividade e ao princípio da soberania popular, consagrado pela Carta Magna (eDOC 26 – ID: 468ee7e6, p. 12).



    Sustenta-se que a cláusula de desempenho individual, a pretexto de valorizar o sistema proporcional, não deve gerar injustiças no pleito eleitoral, ao retirar do partido o direito a assumir vaga conquistada com votos legítimos. 



    Pleiteia-se, assim, que a cláusula de desempenho seja exigida, no presente caso, apenas a partir do segundo candidato integrante do partido, de maneira a garantir ao ente político ao menos uma vaga na Câmara Legislativa.  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a constitucionalidade do art. 108 do Código Eleitoral foi reconhecida por meio da ADI 5.920, Rel. Min. Luiz Fux, de maneira a assentar a validade da instituição da cláusula de desempenho individual no percentual de 10% do quociente eleitoral. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.165/2015, NA PARTE EM QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 108 DO CÓDIGO ELEITORAL (LEI 4.737/65). REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DE CANDIDATO PARA ELEIÇÃO. 10% DO QUOCIENTE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO OU AO SISTEMA PROPORCIONAL. ESPAÇO DE CONFORMAÇÃO DAS REGRAS DO SISTEMA CONFERIDO AO LEGISLADOR PELA CONSTITUIÇÃO. VALORIZAÇÃO DO VOTO NOMINAL CONDIZENTE COM O SISTEMA DE LISTAS ABERTAS E COM O COMPORTAMENTO DO ELEITOR BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A cláusula de desempenho individual de 10% do quociente eleitoral para a eleição não viola o princípio democrático ou o sistema proporcional, consistindo, antes, em valorização da representatividade e do voto nominal, em consonância com o sistema de listas abertas e com o comportamento cultural do eleitor brasileiro. 2. O sistema proporcional impõe regras que devem observar as particularidades da realidade eleitoral do País, considerando aspectos culturais e fáticos, pois na experiência comparada não se percebem modelos perfeitos e pré-determinados. 3. O sistema eleitoral proporcional para a eleição de Deputados Federais, prescrito na Constituição Federal, submete suas minúcias ao legislador ordinário para a conformação da matéria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgados improcedentes os pedidos, para declarar a constitucionalidade do art. 4º da Lei Federal 13.165/2015, na parte em que deu nova redação ao artigo 108 da Lei Federal 4.737/1965 (Código Eleitoral)” (ADI 5920, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2020)  



    Vê-se que, neste precedente, assentou-se que a cláusula de desempenho não representa violação ao princípio democrático ou ao sistema proporcional. Anotou-se, ainda, a vocação do instituto para valorizar o voto nominal, de maneira a afastar a eleição de candidatos com pouca representatividade social.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou, inicialmente, a constitucionalidade da cláusula de desempenho individual prevista no art. 108 do Código Eleitoral. Ato contínuo, reconheceu que a candidata não obteve o mínimo de votos necessários para o cumprimento de tal requisito objetivo para ser proclamada eleita. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) a cláusula de desempenho individual em questão é de observação obrigatória, seja no preenchimento das vagas por aplicação do quociente partidário, seja na distribuição dos lugares remanescentes, nos termos dos arts. 108 e 109, inciso I, do Código Eleitoral, somente sendo afastada quando não houver mais partidos políticos com candidatos que atendam ao critério de votação nominal mínima, caso em que as cadeiras serão distribuídas às agremiações que apresentem as maiores médias (inciso III do art. 109 do diploma legal citado). 



    Noutro aspecto, os agravantes insistem na alegação de que o caso concreto versaria sobre situação diversa daquela que a criação da cláusula de desempenho individual visa evitar, aduzindo que o objetivo da norma citada não é priorizar exclusivamente a votação individual, tampouco enfraquecer os partidos políticos, mas, sim, fortalecer tais agremiações e impedir que votações nominais expressivas distorçam a representação proporcional e acarretem a eleição de candidatos sem nenhuma expressão na sociedade, beneficiados pela votação obtida pelos chamados “puxadores de votos”. 



    Todavia, observo que a modificação legislativa expressa na nova redação conferida ao art. 108 do Código Eleitoral, ao estabelecer votação nominal mínima igual ou superior a 10% do quociente eleitoral como requisito para o preenchimento de vagas submetidas à eleição pelo sistema proporcional, embora vise a minimizar o impacto dos candidatos puxadores de votos, tem também o objetivo de impedir a eleição de candidatos que tenham ínfima representatividade popular (...)



    Na espécie, extrai-se da moldura fática delineada no acórdão recorrido que nenhum dos candidatos ao cargo de vereador registrados pelo partido agravante no Município de Osasco/SP alcançou a votação nominal mínima, o que evidencia que tais postulantes têm ínfima representatividade popular. 



    Ainda a esse respeito, vale observar, de acordo com o aresto recorrido, que a candidata eleita vereadora que teve o menor desempenho nas urnas conquistou 1.837 votos, atendendo, assim, ao requisito de votação individual mínima, ao passo que a candidata agravante obteve 1.468 votos, ou seja, número abaixo do patamar mínimo fixado na cláusula de desempenho individual de que trata o art. 108 do Código Eleitoral, equivalente a 1.563 votos na espécie” (eDOC 20 – ID: cfcac065, p. 18-20)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que impera pela imediata aplicação da cláusula de desempenho individual ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente